Tribunal: TJDFT
Processo: 0723811-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723811-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DA RUA 21 NORTE LOTE 01 D E S P A C H O Na decisão de ID 13374489, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Agravante, por sua intempestividade. Inconformado, o Agravante interpôs agravo interno (ID 14134072). As razões invocadas não levam, por ora, a reconsideração. Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator